Tribunal: TJMT
Processo: 1032284-45.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032284-45.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ANDRE MARQUES BORACZYNSKI - CPF: 959.295.331-72 (EMBARGADO), Em segredo de justiça - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ADRIANA GLASER BRUM BORACZYNSKI - CPF: 007.246.999-45 (EMBARGADO), OMAR MUSTAFA FARES - CPF: 096.874.718-32 (EMBARGANTE), LUCIMAR PACHER AGRA FARES - CPF: 489.035.231-72 (EMBARGANTE), Em segredo de justiça - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1032284-45.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFI – ANTERIOR CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE RETROVENDA E COMODATO – PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO –REQUERIDOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA – ART. 333, II, CPC - AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PENALIDADE DO ART. 940, CC – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1032284-45.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: OMAR MUSTAFA FARES, LUCIMAR PACHER AGRA FARES

EMBARGADO: PAULO ANDRE MARQUES BORACZYNSKI, ADRIANA GLASER BRUM BORACZYNSKI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Omar Mustafa Fares e Lucimar Pacher Agra Fares
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFI – ANTERIOR CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE RETROVENDA E COMODATO – PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO –REQUERIDOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA – ART. 333, II, CPC - AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PENALIDADE DO ART. 940, CC – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de comprovação da prática de agiotagem, bem como da constatação da posse injusta dos apelantes, deve ser mantido o direito dos apelados de serem imitidos na posse do imóvel.

O fato dos autores apelados pretenderem as perdas e danos desde a data da assinatura do contrato junto à Caixa Econômica Federal, não implica na aplicação do disposto no art. 940 do CC, porque ausente a comprovada má-fé.

Alegam que o v. acórdão apresenta contradição em relação a comprovação da má-fé dos embargados e o pedido de condenação nos termos do art. 940 do CC.

Sustentam que os documentos colacionados evidenciam o modus operandi dos embargados quanto a prática de agiotagem prevista no art. 4º, da Lei 1521/51, na qual simulam um contrato de compra e venda de imóvel para garantir o pagamento do empréstimo.

Requerem o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com manifestação expressa acerca do âmbito de incidência dos artigos 940 do CC e 4º da Lei 1521/51, bem como do precedente REsp 1076571/SP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1032284-45.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e omissão, bem assim, para fins de prequestionamento.

O recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Imissão na Posse proposta por Paulo André Marques Boraczynski e Adriana Glaser Brum Boraczynski, para:
a)
confirmar a liminar de imissão na posse;
b)
condenar os requeridos, ora embargantes, ao pagamento das perdas e danos, consistentes no pagamento de quantia equivalente à prestação do financiamento a partir de 27/07/2017 até a data da efetiva entrega das chaves, a título de aluguéis;
c)
julgar improcedente o pedido reconvencional.

A controvérsia fixou-se em verificar se o negócio pactuado entre as partes configura a prática de agiotagem passível de nulidade e, sob tal vertente, o v. acórdão concluiu não ser o caso, como consignado:

No caso, nota-se que é incontroversa a aquisição do imóvel mediante instrumento particular de compra e venda, bem como a manutenção dos requeridos na posse do imóvel pelo prazo do pacto da retrovenda e do comodato.

Com efeito, dos documentos colacionados, não se visualiza qualquer vício de nulidade, seja no Contrato Particular de Venda e Compra de Imóvel Urbano com Cláusula de Retrovenda e Comodato, firmado em 27/06/2014, seja no Contrato de Compra e Venda de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFI – Sistema Financeiro Imobiliário.

A toda evidência, em especial, o pacto particular foi firmado com o consentimento dos requeridos apelantes e, embora pactuado a retrovenda e o comodato, a pretensão da imissão na posse se deu somente após ultrapassado o prazo de 03 anos.

De notar-se, por importante, que no referido pacto particular, constou cláusula na qual os então vendedores, ora apelantes, “vendem o aludido imóvel para ao COMPRADOR, cedem-lhe e transferem a propriedade, com todas as acessões e benfeitorias existentes, no estado em que se encontram, DE MANEIRA IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, declarando sob as penas da lei, que o imóvel objeto do presente instrumento se encontra livre, gravado por alienação fiduciária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente inscrita no CNPJ nº 00360.305/0001-04, Contrato nº 155551436641”.

Chama-se atenção, ainda, que constou o preço da venda no valor de R$ 1.000.000,00, a ser adimplido o valor de R$ 400.000,00 diretamente ao agente financeiro e o saldo remanescente aos vendedores até a data de 31/12/2014.

Assim exposto, a toda evidência que o contrato firmado com a Caixa Econômica Federal revela a conclusão do pacto particular, o que afasta a alegada prática de agiotagem.

Em particular, quanto a aplicação do disposto no art. 940 do CC, o v. acórdão expressamente consignou:

Por fim, o fato dos autores apelados pretenderem as perdas e danos desde a data da assinatura do contrato junto à Caixa Econômica Federal, não implica na aplicação do disposto no art. 940 do CC.

Assim entendeu, porque não restou evidenciada a má-fé da parte.

De notar-se, assim, que não há contradição a ser sanada. Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022